Tribunal: TJBA
Processo: 8032699-19.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8032699-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ALEXSANDRO SIMPLICIO DE JESUS e outros Advogado(s): EMANUEL ELIAS GOMES SOUZA BOMFIM DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIO REAL Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. ARGUIÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. INDEVIDA NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA CONSTITUIR NOVO PATRONO. REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO DOS ADVOGADOS REGULARMENTE CONSTITUÍDOS E REABERTURA DO PRAZO LEGAL PARA APRESENTAÇÃO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. EVIDENCIADO O PREJUÍZO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. 1. No caso concreto, o pleito de reconhecimento da ocorrência de nulidade processual, decorrente da suposta inobservância ao contraditório e à ampla defesa, diante da nomeação de defensor dativo, mesmo havendo defesa técnica constituída nos autos, não foi acolhido sob o fundamento de ausência de prejuízo real, considerando-se os princípios da instrumentalidade das formas e da celeridade processual. 2. Na hipótese dos autos, contudo, revela-se inequívoco o gravame suportado pelo paciente, decorrente da violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o que impõe o reconhecimento da nulidade processual arguida. 3. No caso em exame, a inexistência injustificada de intimação do réu para nomeação de novo defensor, diante do suposto abandono processual do advogado constituído, constitui nulidade, pois evidenciado o prejuízo à ampla defesa e ao contraditório pelo cerceamento do direito de ser representado por advogado de sua escolha e confiança. 4. Ademais, ainda que verificada efetiva inércia do patrono constituído, o réu deveria ter sido intimado para indicar novo patrono de sua confiança antes de proceder-se à nomeação de defensor dativo para o exercício do contraditório, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. 5 Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8032699-19.2025.8.05.0000, tendo como Impetrante EMANUEL ELIAS GOMES SOUZA BOMFIM DOS SANTOS (OAB 62486/BA) e, como Paciente, ALEXSANDRO SIMPLICIO DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em CONHECER e CONCEDER a presente ordem de habeas corpus, nos termos do voto da Relatora designada para o Acórdão.